Tribunal: TJMT
Processo: 1010310-02.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010310-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), JOILSON JAMES QUEIROZ - CPF: 361.704.881-15 (PACIENTE), Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Varzea Grande (IMPETRADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERVAL JOSÉ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALDERI DE SOUZA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SÉRGIO ANDRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO GOMES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), NORECI FERREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI LUIZ ADEMIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ARELI MANOEL DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JOSE FERREIRA DE ALMEIDA (VÍTIMA), ITAMAR BATISTA BARCELOS (VÍTIMA), PEDRO FRANCISCO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO AO QUÁDRUPLO, CONTRA TRÊS VÍTIMAS (ART. 121, § 2º, II, III, IV E V,
DO CÓDIGO PENAL) E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
, CONTRA QUATRO VÍTIMAS
(ART. 211 DO CÓDIGO PENAL)
–
NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A PROVA
EMPRESTADA
–

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALEGADA A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO
PACIENTE
OU SEU DEFENSOR NO PROCESSO DO QUAL SE ORIGINOU A PROVA
EMPRESTADA
– INACOLHIMENTO – CONTRADITÓRIO POSTERGADO OU DIFERIDO –
PACIENTE
QUE
TERÁ
A OPORTUNIDADE DE IMPUGNAR E CONTRAPOR A PROVA
EMPRESTADA
DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO
DA PRETENSÃO
–
2. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS –
ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO – FASE PRELIMINAR DO PROCESSO DO JÚRI – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO EM DECORRÊNCIA DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO EM ANÁLISE – PACIENTE PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – INCOMUNICABILIDADE COM
A
DEFENSOR
A
PÚBLIC
A
QUE APRESENTOU A RESPOSTA À ACUSAÇÃO – DEFERIMENTO POR PARTE DA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA DE PROVA EMPRESTADA – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DO ADITAMENTO DO ROL DAS TESTEMUNAS PARA POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA DIFERIDO – INTELIGÊNCIA DO
ART. 5º, XXXVIII
, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– DECISÃO IMPUGNADA QUE, NA PRÁTICA, IMPOSSIBILITOU O PACIENTE CONTRAPOR A PROVA EMPRESTADA – 3. PEDIDOS PARCIALMENTE
PROCEDENTES, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1
.
“
Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário
que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual
esta
é
emprestada
, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não
impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova.”

(STJ,
AgRg
no RHC n. 140.259/PR)

2.
Diante da excepcionalidade do caso em análise em que o paciente foi preso em outr
a

unidade da

F
ederação e não teve contato com a
D
efenso
ra

P
ública que apresentou a sua resposta à acusação
;

assim
como
levando-se em consideração
o deferimento de prova emprestada por parte da autoridade acoimada de coatora, deve, excepcionalmente, ser acolhido o aditamento do rol das testemunhas
arroladas
pela defesa, com base nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e da plenitude de defesa capitulado no art. 5º, XXXVIII, da

Constituição Federal, para possibilitar
a
o paciente
o direito de contrapor
a prova emprestada deferida, em busca da verdade real ou ao menos substancial dos fatos.

3
.
Pedido
parcialmente deferido
.

O
rdem
em parte
concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Pedro Martins Verão
, em favor de
Joilson
James Queiroz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT.

Consta desta impetração que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado ao quádruplo, contra três vítimas (art. 121, § 2º, II, III, IV e V, do Código Penal), ocultação de cadáver
, contra quatro vítimas
(art. 211 do Código Penal) e formação de quadrilha (art. 288 do aludido
Codex
), em tese, perpetrado no dia 20 de março de 2004, às 15h, na Fazenda São João, localizada entre os
M
unicípios de Várzea Grande e Jangada
-MT
, cumprindo asseverar que, após o desmembramento ocorrido pelo fato de ele ter permanecido por anos em lugar incerto e não sabido, hoje tramita na unidade judiciária acima referida a Ação Penal n. 1003606-64.2022.8.11.0002.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal suportado pelo paciente decorre do fato de a autoridade acoimada de coatora arbitrariamente ter indeferido “
a produção de prova testemunhal, oportunamente requerida pela Defesa do Paciente
”; bem como ter permitido o compartilhamento de prova emprestada, produzida em outra ação penal, sem a participação dele e de seu advogado, o que constitui ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas entre as partes.

Aduz que, no início, o paciente estava sendo assistido pela Defensoria Pública que apresentou a resposta à acusação e postulou a revogação da sua prisão preventiva, cujo
p
leito liberatório foi indeferido; esclarecendo, outrossim,
que na
condição de advogado constituído, ingressou
nos
autos
da referida ação penal
aditando a manifestação formulada pela
defesa técnica anterior, dessa feita, arrolando novas testemunhas e discordando do aproveitamento das provas tomadas por empréstimo, todavia sua pretensão foi indeferida.

Aponta que
,
quando a Defensoria Pública arrolou as mesmas testemunhas apresentadas pelo Ministério Público, ficou consignado que ficava reservado ao paciente direito de substituí-las, caso fosse necessário, destacando que quando a defensora pública apresentou a resposta à acusação não teve a oportunidade de entrevistar-se com
ele
uma vez que se encontra recolhido em estabelecimento penitenciário na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.

Forte nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, “
a suspensão do trâmite da Ação Penal nº
1003606-64.2022.8.11.0002
até o final julgamento do mérito da presente ação mandamental, principalmente a audiência de instrução prevista para o dia 01/06/2022 as 15h por videoconferência
”. E, no mérito, a
concessão da ordem para decretar a nulidade das decisões que indeferiram os pleit
os de produção de provas do paciente, bem como aquele que deferiu o aproveitamento de provas produzidas outra ação penal, sem a participação dele e de seu advogado.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
130077671, ocasião em que
foi determinada a
suspensão da tramitação da
“
Ação Penal nº
1003606-64.2022.8.11.0002
até o final julgamento do mérito da presente ação mandamental, principalmente a audiência de instrução prevista para o dia 01/06/2022 as 15h por videoconferência”
.

As informações foram dispensadas tendo em vista o fato de este processo estar devidamente instruído.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Ger
al de Justiça, com base

nas razões encontradiças no ID
133563164
,
manifestou-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente
habeas corpus
visa
a
concessão da ordem para
afastar o constrangimento ilegal que entende sofrer o paciente consistente na decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora que deferiu
o compartilhamento de prova emprestada, produzida em outra ação penal
(desmembrada)
, sem a participação do
favorecido e
de seu advogado, o que, na concepção do impetrante, constitui ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas entre as partes; assim como, também, decorrente do indeferimento das novas testemunhas arroladas pela defesa técnica constituída do paciente.

O p
edido de urgência foi deferido
para suspender a
tramitação da Ação Penal n.

1003606-64.2022.8.11.0002
;
por conseguinte, da audiência de instrução que estava designada para ocorrer por intermédio de videoconferência no dia 1º de junho de 2022.

Sobre o caráter instrumental, não há dúvida de que o
habeas corpus
funciona como mecanismo processual hábil a evitar nulidades processuais que importem em prejuízo à
d
efesa. É que se passou a denominar como doutrina brasileira do
habeas corpus
, a partir da repercussão jurisprudencial alargadora da finalidade do instituto,

como instrumento
capaz
de inibir qualquer ilegalidade que, mesmo secundariamente, possa resultar em cerceio da liberdade do indivíduo de modo
arbitrário.

No caso em apreciação,
verifica-se que
a plausibilidade parcial d
a pretensão deduzida na prefacial
já foi reconhecida desde a análise da
liminar, porque é patente o constrangimento ilegal suportado pelo paciente que está preso em outra unidade da Federação e está tendo tolhido o seu direito à amplitude de defesa constitucionalmente previsto.

Não se pode olvidar, no tocante a irresignação do impetrante quanto ao
deferimento da prova emprestada
, que a Defensoria Pública que patrocinava a defesa do paciente foi devidamente intimada para se manifestar a respeito tendo anuído com o referido comando judicial.

Se isso não bastasse, o posicionamento adotado pela autoridade acoimada de coatora, nesse aspecto, está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há necessidade de haver absoluta identidade de partes e advogados de defesa entre os processos para que seja deferido o aproveitamento de prova, sem que isso redunde em afronta aos princípios do devido processo legal, ao do contraditório e ao da ampla defesa, tendo em vista ao fato de o contraditório ser postergado/diferido, podendo perfeitamente a parte que não concordar com as provas contestá-la e
contrapô-la em juízo
, conforme se constata dos julgados assim ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO POSTERGADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, é importante reforçar que esta Corte superior (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020) e o Supremo Tribunal Federal (
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo de 1º grau,
o direito ao contraditório e à ampla defesa foi garantido ao ora paciente, que, após juntada da prova emprestada, pode contestar o conteúdo da prova, bem como produzir contraprovas (inclusive na fase do art. 402 do CPP)
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 725.754/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 26/4/2022).
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. ODEBRECHT. SISTEMA DE CONTABILIDADE. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VALIDADE
. ART. 400, § 1º, DO CPP. DILIGÊNCIA REPUTADA DISPENSÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] VII -
O art. 400, § 1º, do CPP faculta ao magistrado, desde que fundamentadamente, no âmbito de sua discricionariedade regrada, indeferir as diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ou seja, o deferimento de diligências probatórias condiciona-se à demonstração da utilidade, da necessidade e da relevância da medida, tendo em parâmetro o conjunto do acervo fático-probatório dos autos e a imputação que o órgão acusatório tece contra o acusado
.

VIII - Possuindo a natureza jurídica de prova, o laudo pericial sobre os documentos eletrônicos oriundos dos sistemas de contabilidade do Odebrecht, elaborado pela Polícia Federal em outro processo, pode ser empregado como prova emprestada na Ação Penal 5059500-45.2019.4.04.7000, não sendo necessária a realização de nova perícia.

IX -
Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual
esta
é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova
.

X - Ante a previsão do art. 400, § 1º, do CPP, e tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que o Juízo de 1º Grau reputou prescindíveis para o deslinde da controvérsia, por entender suficiente laudo pericial já elaborado.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC n. 140.259/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
de 9/4/2021).
Destacamos

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO
CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PROVA EMPRESTADA SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PRELIMINAR -
NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA [QUE TRAMITOU CONTRA OS CORRÉUS] E TRASLADADAS ANTES DO INTERROGATÓRIO E ALEGAÇÕES FINAIS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS – ARESTOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA
- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO POR QUATRO VÍTIMAS - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO APELANTE – APRESENTAÇÃO DE IMAGENS DE PESSOAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SEMELHANTES - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS – IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERA - AUTORIA DO ROUBO - PROVAS SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 29 DO TJMT – JULGADOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA CÂMARAS CRIMINAIS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“
Se as provas obtidas [...] foram juntadas aos autos da ação penal [...] antes do oferecimento das alegações finais, não há como se reconhecer a pretensa nulidade do feito por mitigação ao contraditório e à ampla defesa, pois ao Patrocinador do Acusado foi garantido acesso integral aos referidos elementos probatórios. Precedentes
” (STJ, HC nº 213.158/SP).

“
Assegurado [...] o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, mostra-se válido o empréstimo dos elementos probatórios
” (STJ, HC 292.800/SC).

“
Acerca da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa
” (TJMT, 0001729-68.2016.8.11.0018).

O art. 226 do CPP visa essencialmente conferir maior crédito à identificação da pessoa, de modo que o “juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada [...] no confronto com as demais provas produzidas” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

As disposições legais acerca do reconhecimento de pessoas “consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências [...] notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado em outros elementos de prova” (Enunciado Criminal 29 do TJMT).

Os depoimentos das vítimas, policiais civis e imagens do circuito interno de câmeras, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva. (TJMT, AP 0000355-76.2020.8.11.0050; AP 0001883-78.2020.8.11.0040).

(TJMT, N.U 0009545-89.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2022,
Publicado
no DJE 11/05/2022).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – 1) NULIDADE NA PRODUÇÃO DAS PROVAS – BUSCA DOMICILIAR E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA OBTIDOS POR MEIO ILEGAL – INVIABILIDADE – PRÉVIO DEFERIMENTO JUDICIAL PARA A INTERCEPTAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PELA MAGISTRADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA COLHEITA DAS PROVAS – 2)
NULIDADE NA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – INOCORRÊNCIA – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA AOS RÉUS – PROVAS QUE APENAS CORROBORARAM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA
– 3) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO RESULTANTE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, COM APREENSÃO DE DROGA E CONFISSÃO DE UM DOS CORRÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
[...]
– 8) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA A TODOS OS ACUSADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Não há qualquer vício na colheita das provas, se constatado que obedeceram às normas legais, havendo prévio deferimento judicial para a interceptação telefônica do celular do acusado, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão para a entrada dos policiais no domicílio dos suspeitos.

2)
Inexiste óbice quanto à utilização de prova obtida em outro
processo, ou seja, a denominada prova emprestada, desde que seja dada ciência à parte contrária e lhe oportunizado o direito de ampla defesa quanto ao novo material probatório, uma vez que o mesmo poderá influir, de forma positiva ou negativa, no livre convencimento do julgador, o que foi devidamente observado no caso
.

3) Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos, sobretudo as conversas interceptadas do celular do apelante, conduzem à manutenção da sentença condenatória, eis que as suspeitas que recaiam sobre o acusado foram comprovadas pelos policiais, que localizaram o corréu, o qual confessou toda a negociação da droga, resultando na apreensão de entorpecente na residência do réu, não deixando dúvida quanto a conduta do tráfico de entorpecentes.

[...] 9) Recursos parcialmente providos.
(TJMT, N.U 0002980-48.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 25/03/2022).
Destacamos

No entanto, mantida nessa parte a decisão reprochada, fica claro que o
paciente não poderá contrapor em juízo a prova emprestada se a autoridade acoimada de coatora indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo advogado constituído
, diga-se de passagem, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos da
aludida
ação
penal
.

Como é sabido a instituição do Júri é reconhecida pela Constituição Federal no art. 5º, XXXVIII, sendo assegurados, aos acusados, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não sendo demais ressaltar que a plenitude de defesa compreende a defesa técnica eficaz e a autodefesa.

Aliás,
acerca do tema,
Guilherme de Souza Nucci e Renato Brasileiro de Lima, respectivamente
, esclarecem
:

[...]
O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de defesa, valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a defesa perfeita, dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres humanos
. [...]
(
Tribunal do Júri. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 35).
Negritamos

[...]
Ao acusado é assegurado o direito de apresentar sua tese pessoal por ocasião do interrogatório, a qual também não precisa ser exclusivamente técnica, oportunidade em que poderá relatar aos jurados a versão que entender ser a mais convincente a seus interesses
. [...]
(Manual de Processo Penal: volume único - 6. ed. rev.,
ampl
. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2018, p. 1350).
Negritamos

Não se desconhece que o prazo para o arrolamento das testemunhas, por parte da defesa, é no momento em que apresenta a sua resposta à acusação e que o advogado ao ser contratado assume o processo no estado em que se encontra
.

T
odavia, conforme asseverado pelo impetrante, a defensora pública que oficia na Comarca de Várzea Grande não teve
contato com o
paciente que está custodiado preventivamente na cidade de Rio Branco, sendo impossível que tivesse conhecimento de quais testemunhas o seu assistido poderia indicar para promover sua defesa, razão pela qual arrolou as mesmas testemunhas apresentadas pelo Ministério Público,
reservando-se do direito de substituí-las
, caso fosse necessário,
justamente por não ter tido acesso ao seu assistido
, não havendo, pois, motivos para se indeferir a pretensão defensiva diante da excepcionalidade do caso em análise, com base nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, isso sem contar que, no processo penal, buscar-se-á sempre a verdade real ou ao menos substancial dos fatos.

Posto isso,

em
dissonância do
parecer ministerial
,
julgo parcialmente procedente
os pedidos deduzidos nesta impetração em favor de
Joilson
James Queiroz
, para
conceder parcialmente a ordem,

deferindo, excepcionalmente,
o depoimento
das

novas testemunhas arroladas pela defesa técnica constitu
ída do paciente
para que possa exercer o seu
direito à
plenitude de defesa e possa, em audiência de instrução e julgamento, contrapor a prova emprestada deferida pela autoridade acoimada de coatora, determinando, por conseguinte, a retomada da tramitação da
Ação Penal n. 1003606-64.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022